Tribunal: TJDFT
Processo: 0701071-30.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701071-30.2019.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: MARIA NAZARE DO NASCIMENTO EMBARGADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, com pedido de efeitos modificativos, em face de acordão proferido pela Terceira Turma Cível (ID 41246112). Nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC, intime-se o embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 2 de dezembro de 2022 13:07:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador